Tribunal: CARF
Processo: 10880.944859/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.944859/2013-41
RESOLUÇÃO
3101-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Em defesa da economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para
retratar os fatos desencadeados no litígio, a seguir reproduzido:
1. LOUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S.A, ATUALMENTE
DENOMINADA DE LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A, empresa acima
identificada, apresentou Pedido de Ressarcimento referente a crédito de PIS
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944859/2013-41
2
vinculado a receitas de exportação do 4° trimestre do anocalendário 2012.
Vinculado ao PER foram transmitidas DCOMP.
2. A DERAT-SP proferiu Despacho Decisório Eletrônico (fl. 331) em que
deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento no valor de R$ 1.009.277,78 e
homologou parte das compensações.
3. O contribuinte foi cientificado desta decisão em 12/05/2015 (fl. 764) e
apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 535/576 em 11/06/2015 (fl.
535) na qual alega em síntese:
Houve violação e não observância do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, na medida em que não foram apresentadas as planilhas que dão
suporte aos valores glosados, ou que permitam a verificação da confrontação
efetuada pela Autoridade Fiscal quanto aos créditos glosados e não há correta
identificação das razões para a efetivação das glosas efetuadas, o que acaba por
tolher o direto à ampla defesa.
Por exemplo, não sabe o motivo pelo qual os valores de créditos da
contribuição ao PIS, cuja base de cálculo foi extraída pela Fiscalização em análise
do SPED CONTRIBUIÇÕES, relativos a serviços contratados pela Requerente, foram
desconsiderados.
Alguns créditos informados pela Autoridade Fiscal como glosados sequer
foram aproveitados pela Requerente da forma como consta do Despacho
Decisório. A exemplo disto tem-se as glosas referentes à aquisição de mercadorias
sujeitas à alíquota 0%, a Requerente nunca apurou créditos na aquisição
defensivos agrícolas sujeitos à alíquota 0%.
É possível verificar a glosa de créditos referentes a dispêndios com
aquisição de energia elétrica. Todavia, não há qualquer menção quanto a estas
glosas na Informação Fiscal, tampouco a juntada de qualquer documento que
permita identificar o motivo pelo qual esta glosa foi efetuada.
No tópico denominado Descontos, cita a existência de pedidos de
ressarcimento anteriores e verifica que o pedido de ressarcimento sob análise
teria se utilizado de créditos de períodos anteriores, fato este que não teria sido
analisado à época da análise dos demais processos administrativos.
A Fiscalização considerou que, uma vez não tendo sido levados em conta os
descontos efetuados pela Requerente no Pedido de Ressarcimento referente ao
4° Trimestre de 2012, os pleitos referentes aos demais processos administrativos
já teriam sido ressarcidos, razão pela qual passou a Fiscalização a utilizar-se, em
sua análise, dos créditos apurados pela Requerente no mesmo período (qual seja
o 4° Trimestre de 2012).
Não há base legal para sanar suposto equívoco perpetrado em análises
anteriores. Ao contrário, isto porque, conforme é sabido, para fins de efetivação
de pedido de ressarcimento e compensação dos valores neste informados, deve a
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944859/2013-41
3
Requerente informar a qual período os créditos que estão sendo compensados
estão vinculados.
Agir da forma como quer fazer a Fiscalização acarreta no início de um efeito
dominó sem fim. Isto porque ao se utilizar dos créditos do próprio período do
pedido de ressarcimento ora em comento, acaba por macular o pedido de
compensação realizado em período posterior.
Insumo deve ser definido como qualquer custo ou despesa incorrido pela
pessoa jurídica relacionado à geração de receitas, desde que sejam empregados
com a finalidade de atingir os objetivos sociais da atividade deste contribuinte e
sejam essenciais ao desenvolvimento da sua atividade-fim, dão direito ao crédito
de PIS e COFINS.
Autoridade Fiscal elaborou uma lista com os principais bens adquiridos pela
Requerente e classificados como insumos e que, no seu entender, deveriam ser
glosados, sob o entendimento de que referidos produtos não seriam consumidos
no decorrer do seu processo produtivo, ou seja não teriam tido contato "direto"
com a mercadoria em produção.
A Requerente volta-se aos insumos questionados no presente universo, a
fim de evidenciar tratar-se de produtos necessários para a operacionalização de
sua atividade, qual seja a fabricação de suco de laranja e derivados.
Em uma indústria alimentícia, limpeza consiste no maior insumo consumido
pelo fabricante. Por estar sujeito a inúmeras normas fito-sanitárias, devendo
atender a padrões de qualidade mundiais, os gastos com limpeza se tornam
primordiais para garantir padrão na fabricação, qualidade do produto e
atendimento à legislação vigente.
Para efetuar a limpeza, a "Solução de Soda Cáustica" se mostra primordial.
E não só ela, como vários outros insumos listados pela D. Autoridade Fiscal.
Outros dispêndios elencados são extremamente necessários para a
atividade da Requerente e foram glosados pela Autoridade Fiscal em sua análise
cega dos insumos consumidos.
Solicita que o descritivo de seu processo produtivo (doc. 5) seja analisado
corretamente, a fim de comprovar que cada um dos itens da listagem acima é
utilizado diretamente no processo produtivo da Requerente.
Conforme se verifica da leitura do descritivo do processo produtivo os itens
que deram ensejo à glosa de crédito estão ali categorizados ipsis literis, sendo
certo que a glosa somente foi efetuada tendo em vista à análise rasa que a
Autoridade Fiscal faz da legislação.
As partes e peças de reposição de máquinas e equipamentos empregados
na atividade da pessoa jurídica geram direito à apropriação dos créditos do
PIS/COFINS, na qualidade de insumo.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944859/2013-41
4
A verificação da correição dos créditos apurados pela Requerente seria
apenas possível pela análise das memórias de cálculo de todos os bens utilizados
como insumos dos quais a Requerente apurou créditos de PIS/COFINS, e o
confronto destes itens com a verificação se sua utilização acrescenta vida útil
(superior a um ano) ao bem em que é utilizado.
Se a Autoridade Fiscal tivesse verificado de forma completa todo o suporte
documental da Requerente, verificaria que as partes e peças foram corretamente
enquadradas como insumos, visto que não ativáveis.
O frete contratado (seja para aquisição ou remessa para industrialização) de
produtos deve ser considerado um insumo, sendo passível de crédito da
contribuição ao PIS.
Há ainda que se falar dos créditos relativos a frete na aquisição de insumos.
Isto porque, pela legislação, é garantida a possibilidade de apropriação de
créditos da contribuição decorrentes das despesas com fretes nas aquisições, por
tais fretes comporem o custo da mercadoria vendida, nos termos do inciso I do
artigo 3° da Lei 10.833/036.
Mesmo que se alegasse que não poderia haver a manutenção integral dos
créditos relacionados às despesas de frete na aquisição de insumos sujeitos ao
crédito presumido ou à alíquota zero, ao argumento de que a possibilidade de
apropriação de créditos do frete estaria vinculada a possibilidade de apropriação
de crédito das mercadorias transportadas, tal conclusão estaria equivocada. Isto
porque, ao contrário da tributação das mercadorias adquiridas, o frete é um
negócio jurídico autônomo, adquirido de pessoa jurídica desvinculada do
fornecedor e está sujeito à incidência da contribuição ao PIS e da COFINS, sendo
possível, portando, o creditamento das contribuições sobre tais pagamentos.
Quanto aos demais serviços listados nesta Rubrica é importante mencionar
que se trata de serviços que somam, no trimestre sob análise, cerca de 14.500
linhas de planilhas, razão pela qual seria impossível, nesta Manifestação de
Inconformidade, a análise detalhada de cada um destes.
É inconteste, tanto para a Requerente quanto para a Fiscalização, que as
despesas com aluguéis prediais são passíveis de creditamento. Conforme se
verifica do contrato ora juntado (doc. 6), as despesas informadas nesta rubrica
referem-se a arrendamento de unidade localizada no Município de Engenheiro
Coelho.
Sendo certo que os dispêndios estão suportados por documento hábil que
comprova a locação ora em questão, não há que se falar em não aplicação do
mandamento legal, que permite a apropriação irrestrita dos valores pagos a este
título.
A glosa ligada ao fato de que os valores pagos seriam de locação de
caçambas de coleta de lixo não deve persistir, pois os valores de créditos
solicitados conectam-se a dispêndios realizados com o aluguel de máquinas e
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944859/2013-41
5
equipamentos, o que pode ser claramente demonstrado em planilha anexa (doc.
7). Por amostragem junta a Requerente recibos e faturas que demonstram o ora
alegado (doc. 8).
Concorda a Fiscalização que os dispêndios de depreciação dos bens
registrados no Ativo Imobilizado da Requerente seriam passíveis de creditamento
da contribuição. De acordo com a Informação Fiscal, a Fiscalização supostamente
teria juntado ao processo planilhas contendo a análise dos dispêndios em referida
rubrica, não reconhecendo parcela destes créditos. Em que pese não poder
sequer identificar a quais valores faz menção a Fiscalização, fato é que da análise
da Informação Fiscal, procedeu a Fiscalização à glosa total dos dispêndios ora em
questão.
Junta planilhas contendo a informação referente à Linha 9 do Dacon (doc.
9) que demonstra claramente todos os dispêndios com a depreciação de bens
registrados como ativo imobilizado.
Protesta pela juntada posterior de quaisquer documentos que possam
comprovar tudo o quanto foi alegado na presente Manifestação de
Inconformidade, bem como requer que todas as intimações sejam efetuadas ao
seu advogado.
4. Esta turma de julgamento entendeu por bem converter o julgamento em
diligência para que a fiscalização (fls. 785/787):
a- discrimine e justifique as glosas de créditos relacionados a "despesas de
energia elétrica";
b-informe ao contribuinte em quais folhas dos autos encontram-se as
planilhas que serviram de base para a apuração dos créditos, bem como as
planilhas com as glosas efetuadas;
c-informe se foram glosados créditos relacionados a despesas com fretes
vinculados à aquisição de bens passíveis de originar crédito de PIS/COFINS.
Neste caso, discriminar o montante glosado em cada um dos meses, desde
que este crédito já não tenha sido aproveitado pelo contribuinte;
d- o contribuinte acostou aos autos diversas notas fiscais que seriam
relativas à locação de máquinas e equipamentos, são elas:
-nota fiscal no 937 (fl. 689), locação de "máquinas silo frutas";
-nota fiscal no 1103 (fl. 691), locação de "4 turbo filtros"
-nota fiscal no 1147 (fl. 692), locação de "4 turbo filtros "
-fatura no 877 (fl. 695), locação de "extratoras"
- fatura no 817 (fl. 696), locação de "extratoras"
-nota fiscal no 984 (fl. 704), locação de "máquinas em geral"
-nota fiscal no 983(fl. 705), locação de "máquinas em geral"
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944859/2013-41
6
-nota fiscal no 1156 (fl. 715), locação de "4 turbo filtros"
-nota fiscal no 14873 (fl. 717), locação de "equipamento de agricultura"
-nota fiscal no 15515 (fl. 723), locação de "equipamento de agricultura"
-nota fiscal no 36 (fl. 725), locação de "caçamba"
-nota fiscal no 925 (fl. 727), locação de "extratoras"
-nota fiscal no 893 (fl. 728), locação de "extratoras"
-nota fiscal no 1034 (fl. 730), locação de "máquinas em geral"
-nota fiscal no 1015 (fl. 731), locação de "máquinas em geral"
Caso
estes
bens
possam
ser
conceituados
como
máquinas/equipamentos e tenham sido utilizados na atividade da empresa
no 4o trimestre de 2012 (artigo 3o, IV, da Lei no 10.637/2002), caberá à
fiscalização verificar se os valores devidos foram efetivamente pagos, neste
caso, deverão ser discriminados os valores glosados pela fiscalização.
d- o auditor-fiscal deverá determinar o montante a ser ressarcido,
se houver;
5. Ao término da diligência fiscal foi elaborada a Informação Fiscal de fls.
919/922 por intermédio da qual a fiscalização opinou pelo reconhecimento de
crédito no valor de R$ 1.052.798,59.
6. Em face desta Informação o contribuinte manifestou-se nas fls. 929/945,
nos seguintes termos:
Quando da retificação do valor das glosas de credito, houve o estorno,
unicamente, em relação aos valores das rubricas aluguéis de máquinas e
equipamentos locados de pessoa jurídica relativa ao 4o trimestre de 2012, no
montante de R$ 253.828,86. Não foram ajustadas as glosas de energia elétrica,
tampouco as glosas sobre aluguéis de máquinas e equipamentos locados de
pessoa jurídica, relativas a outros trimestres do ano de 2012.
A despeito da conclusão parcialmente favorável da Diligência Fiscal e da
retificação do Despacho Decisório, ainda assim houve a manutenção, de forma
imotivada e injustificada, das demais glosas objeto da PER/DCOMP no
22865.72037.270313.1.1.08-0598. A esse teor, cita-se, precipuamente, a
manutenção parcial das glosas referentes às despesas com aluguéis de máquinas
e equipamentos, ao passo que apenas foi estornado o valor correspondente às
Notas Fiscais dessas despesas, apresentadas pela Requerente a título de
amostragem.
Como se passa a demonstrar, não deverão subsistir as glosas efetuadas pela
Fiscalização, em razão da impropriedade na manutenção das glosas
correspondentes às despesas sobre energia elétrica e aluguéis de máquinas e
equipamentos; precariedade da ação fiscal, como verificada por esta Delegacia de
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944859/2013-41
7
Julgamento e ausência de fundamentação do Despacho Decisório, que se baseou
na IN 242/02 e 404/04, declaradas ilegais pelo Superior Tribunal de Justiça (“STJ”).
A Fiscalização glosou créditos apropriados sobre despesas com a locação de
máquinas e equipamentos, sob o único argumento de que essas despesas se
referiam tão somente à locação de caçamba para coleta e remoção de lixo, não se
enquadrando no conceito de máquinas e equipamentos.
Como demonstrado em sede de Impugnação Administrativa, esses valores
referem-se às despesas incorridas com a locação de máquinas e equipamentos. A
equivocada conclusão decorreu a descrição de WWWLOCACAO DE CACAMBA
P/COLET contida nos arquivos magnéticos.
Visando comprovar esse equívoco, a Requerente apresentou demonstrativo
contendo a descrição de todos os valores de crédito solicitados a título de
aluguéis de máquinas e equipamentos (Doc. 07), demonstrando trataram-sede
despesas sobre a locação de máquinas e equipamentos (e.g. locação de
empilhadeiras, tratores e geradores).
Como solicitado no processo fiscalizatório, a Requerente, a título de
amostragem, apresentou algumas Notas Fiscais e os recibos sobre essas despesas,
que demonstravam o alegado (Doc. 08). O valor representado nesses documentos
perfazia o montante de R$ 253.828,86.
A despeito da favorável conclusão e da concordância da Requerente com a
retificação do Despacho Decisório, verifica-se que, ainda assim, houve a
manutenção, de forma imotivada e injustificada, da parcela remanescente da
glosa de créditos sobre as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos,
sobre as quais não foram apresentadas as correspondentes Notas Fiscais, bem
assim sobre os créditos apropriados de forma extemporânea, referente às
despesas incorridas no 2o e 3o trimestres de 2012.
Mesmo após a concordância da Fiscalização quanto à possibilidade de
creditamento de créditos da contribuição ao PIS sobre as despesas com aluguéis
de máquinas e equipamentos e sobre o fato de que essas despesas se referiam,
efetivamente, à locação de máquinas e equipamentos - e não à locação de
caçambas de lixo -, entendeu-se que seria adequado a manutenção das glosas
sobre as quais não houve a apresentação das correspondentes Notas Fiscais.
Assim, faz-se necessário a análise em relação às glosas remanescentes, de
forma a ser reconhecido o direito creditório sobre a totalidade das despesas
incorridas com aluguéis de máquinas e equipamentos, ocasionando no estorno
dessas glosas.
O aproveitamento extemporâneo de créditos no âmbito do regime não-
cumulativo da contribuição ao PIS está previsto em lei, mais especificamente, no
§4o do artigo 3o da Lei no 10.833/03.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944859/2013-41
8
Para tanto, o artigo 13 da Lei no 10.833/03, bem como o artigo 1o do
Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932 (“Decreto no 20.910/32”), impõe dois
requisitos, os quais foram integralmente atendidos.
A forma que foi conduzida a fiscalização resultou na lavratura do Despacho
Decisório, que se mostra nulo em razão da violação ao artigo 142 do CTN,
ocasionada por erros e omissões cometidos pela Fiscalização.
Da análise do Termo de Informação Fiscal anexado ao Despacho Decisório,
verifica-se que não há um motivo pelo qual diversas despesas incorridas pela
Requerente não poderiam ser consideradas como insumo de seu processo
produtivo. Ainda, ao proceder à glosa dos créditos, a Fiscalização não apresentou
as planilhas contendo um comparativo entre os valores pleiteados e deferidos.
A conversão do processo administrativo em diligência, bem assim a
retificação do Despacho Decisório e a consequente redução dos valores nele
exigidos apenas corrobora com a sua precariedade e a sua consequente nulidade.
A conversão em diligência consiste em uma medida excepcional, esse
procedimento não se destina ao saneamento de um lançamento que se afigura
imprestável, e nem tampouco à correção dos seus vícios. O que foi analisado na
diligência foi, exatamente, o que deveria ser analisado quando da homologação
das compensações efetuadas.
O resultado dessa diligência deve ser compreendido como o
reconhecimento da imprestabilidade da análise da homologação das
compensações, em razão da ofensa aos critérios exigidos no artigo 142 do CTN.
A Fiscalização usou como fundamento a IN 247/02 e IN 404/04, entretanto,
essas Instruções Normativas não mais são aptas a fundamentar qualquer
lançamento fiscal, porque foram declaradas ilegais no julgamento do Recurso
Especial (“RESP”) no 1.221.170/PR. Ao pautar-se em um ato infralegal declarado
nulo, evidencia-se a precariedade do presente Despacho Decisório que carece de
motivação, requisito essencial ao ato administrativo do lançamento tributário.
Por fim, protesta pela posterior juntada de quaisquer documentos que se
façam necessários e pela produção de todas as provas em direito admitidas.
7. É o relatório.
Travada a lide sobre o conceito de insumos e sua implicação na atividade
operacional da recorrente, restou decidido pelo juízo a quo a parcial procedência da manifestação
de inconformidade apresentada pela ora recorrente sendo mantidas as glosas atinentes aos
insumos sem comprovação da essencialidade e/ou relevância, decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012 INSUMOS. CONCEITO.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944859/2013-41
9
São os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o
processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação
de serviços.
CRÉDITOS. GLOSA. As glosas de créditos efetuadas pela fiscalização devem ser
revertidas em face dos documentos comprobatórios reunidos pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A matéria submetida a este juízo, mediante recurso voluntário, possui relação com
os seguintes temas:
III. PRELIMINARMENTE:
III.1 PRELIMINARMENTE- A NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ POR INDEVIDA
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO – ART. 146 DO CTN
III.2 A NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR VIOLAÇÃO AO ART. 142 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, E AO ART. 10, III DO DECRETO 70.235/72
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
III.3 A NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL – DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA IN 247/02 E 404/04
IV – MÉRITO RAZÕES PARA A REFORMA PARCIAL DA DECISÃO DA DRJ
IV.1 – DO DIREITO AO CRÉDITO – BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
A) CONCEITO DE INSUMOS NA LEGISLAÇÃO DO PIS E DA COFINS E APLICAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL DE 1.221.170/PR
B) VALORES NÃO IDENTIFICADOS COMO EFETIVAMENTE APROPRIADOS PELA
RECORRENTE
C) DOS BENS QUE NÃO EXERCERIAM AÇÃO DIRETA COM O PRODUTO
D) PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO
IV.2 – DO DIREITO AO CRÉDITO – ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
PRÉDIOS
A) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
B) ALUGUÉIS DE PRÉDIOS
IV.3 – DO DIREITO AO CRÉDITO - SERVIÇOS CONSIDERADOS COMO INSUMOS
A) DOS DEMAIS SERVIÇOS
IV.4 – DO DIREITO AO CRÉDITO – ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
A recorrente encerra sua peça recursal requerendo:
168. Diante do exposto, é a presente para requerer, inicialmente, a nulidade da r.
decisão recorrida diante da indevida alteração do critério jurídico de lançamento.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944859/2013-41
10
Caso assim não se entenda, que seja reconhecida a nulidade do r. despacho
decisório por duas evidentes violações ao art. 142 do Código Tributário Nacional e
art. 10, III do Decreto 70.235/72.
169. Caso não seja este o entendimento deste E. CARF, a Recorrente requer o
provimento integral do presente Recurso Voluntário, de modo que seja cancelado
o Despacho Decisório o consequente deferimento das compensações efetuadas.
170. Por fim, a Recorrente protesta pela posterior juntada de quaisquer
documentos que se façam necessários e pela produção de todas as provas em
direito admitidas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Antes de enfrentar qualquer glosa incorrida no procedimento fiscal, de já, entendo
que o processo não está maduro para julgamento dada a suposta existência de crédito
extemporâneo sem análise da natureza e origem.
Segundo consignado no despacho decisório foram glosadas as seguintes rubricas
pela fiscalização:
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
17. De acordo com a descrição do processo produtivo apresentado pelo
contribuinte, onde relata os principais bens utilizados na produção do suco de
laranja, observamos existirem bens aplicados na produção que, apesar de fazerem
parte do seu custo, não se enquadram no conceito de insumo previsto no art. 66,
§ 5°, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 247/2002 e art. 8°, § 4°, I, “a”, da Instrução
Normativa SRF 404/2004, por não exercerem ação direta sobre o produto
fabricado. Listamos os principais abaixo:
“- Quaternário de Amônia (Higienização dos caminhões);
- Solução de Soda Cáustica (Limpeza da área, linhas e equipamentos);
- Solução Alcalina (Limpeza de pisos e paredes);
- Graxa Food Grade (Eixos);
- Gás GLP (Empilhadeiras);
- Solução Ácida C500 (Limpeza dos Evaporadores)
- Ácidos;
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944859/2013-41
11
- Bases; - Vidrarias;
- Reagentes químicos diversos;
- Bagaço de Cana (Geração vapor e energia elétrica);
- Óleo Combustível (Geração vapor);
- Lenha;
- Solução Alcoólica
- Propileno Glicol
- Amônia;
- Cal Virgem Micropulverizada (Correção de pH);
- Nitrofos”
18. Além dos bens informados pelo contribuinte, identificamos nos arquivos
magnéticos de notas fiscais na formato “SPED EFD-CONTRIBUIÇÕES” e efetuamos
a glosa de outros bens que também não se enquadram no conceito de insumo
previsto no art. 66, § 5°, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 247/2002 e art. 8°, §
4°, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 404/2004, tais como partes e peças de
reposição de máquinas agrícolas (tratores, colheitadeiras, etc.), câmaras
pneumáticas para pneus de caminhões, adubos e fertilizantes, entre outros, os
quais listamos no anexo deste eprocesso denominado “GLOSA DE BENS-
INSUMOS”.
19. Cabe lembrar que a Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, tratou da
redução a 0% (zero por cento) das alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes na importação e sobre a receita de venda no mercado interno
de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas, entre outros produtos, nos seguintes termos: (...)
25. CÁLCULO FINAL DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. A fim de
apurarmos a base de cálculo dos bens utilizados como insumos passível de
crédito, inicialmente extraímos do SPED CONTRIBUIÇÕES todos os bens
informados pela empresa como base de cálculo apurada por ela, os quais
anexamos a este e-processo com o título de “BASE DE CÁLCULO DE BENS-
INSUMOS CONTRIB”. Dos montantes apurados excluímos os totais das glosas
resultantes da nossa análise, extraídos do anexo “GLOSA DE BENSINSUMOS”.
26. No tocante à rubrica “Serviços Utilizados como Insumos”, da mesma
maneira como fizemos com os bens utilizados como insumos, extraímos do SPED
CONTRIBUIÇÕES todos os serviços informados pela empresa como base de cálculo
apurada por ela, os quais anexamos a este e-processo com o título de “BASE DE
CÁLCULO DE SERVIÇOS-INSUMOS DO CONTRIBUINTE”. Em seguida, excluímos
desses totais os valores dos serviços não enquadrados no conceito de insumo
previsto nas Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004, tais como locação
de caçamba para coleta de lixo, perícias/laudos/exames médicos, consultoria
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944859/2013-41
12
jurídica, entre outros, os quais anexamos a este processo sob o título de “GLOSA
DE SERVIÇOS-INSUMOS”.
ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
30. Aluguéis de Máquinas e Equipamentos. Constatamos nas bases de
cálculos informadas pela empresa nos arquivos magnéticos no formato “SPED
EFDCONTRIBUIÇÕES” que as despesas escrituradas se referem à locação de
caçamba para coleta de lixo e serviços de varrição/coleta/remoção, que
claramente não se enquadram como máquinas e equipamentos. Dessa forma,
efetuamos a glosa integral dos valores lançados pelo contribuinte. O resultado
desta análise anexamos a este e-processo sob o título de “GLOSA DE ALUGUÉIS
MÁQ E EQPTOS”
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
32. De acordo com a memória de cálculo apresentada pelo contribuinte,
CONTRIBUIÇÕES não são encargos de depreciação sobre bens do ativo
imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda, mas sim sobre
móveis, utensílios e computadores, contabilizados na conta contábil 13310006,
sobre os quais aplicamos as glosas devidas, anexas a este processo com o nome
de “DEPRECIAÇÃO MÓV.UTENS – LIVRO RAZÃO”.
33. Intimamos o contribuinte por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 02 a
apresentar um demonstrativo com um detalhamento específico e individualizado
sobre cada bem constituinte da base de cálculo, o qual, mesmo após
concedermos a prorrogação requerida de 30 (trinta) dias para atendimento da
intimação, não apresentou nenhum o demonstrativo solicitado. Dessa forma,
aplicamos a glosa integral dos valores escriturados.
CRÉDITO PRESUMIDO
37. No caso específico desta análise, necessário se faz observar se os
insumos laranja, limão e tangerina, cujo NCM está no capítulo 08, estão inseridos
neste contexto e se os produtos finais decorrentes, cujo capítulo da NCM está na
posição 20; enquadram-se perfeitamente nas condições para a aplicação ao
máximo de crédito presumido, vejamos: (...)
38. Para regulamentação da Lei no 11.051/2004 e dos artigos 8o, 9o e 15 da
Lei no 10.925, de 2004, foi editada a Instrução normativa no 660/06, que dispôs
sobre a suspensão da exigibilidade da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
incidentes sobre a venda de produtos agropecuários e sobre o crédito presumido
decorrente da aquisição desses produtos.
39. A IN 660/06 não deixa margem de dúvidas ao caso, visto que o seu
artigo 2o estabeleceu em seu inciso IV a suspensão da exigibilidade da
Contribuição para PIS/Pasep e da COFINS incidente SOBRE a receita bruta
decorrente da venda de produtos agropecuários a serem utilizados com o insumo
na fabricação dos produtos relacionados no inciso I do art. 5°.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944859/2013-41
13
40. O artigo 5o, por sua vez, estabeleceu quem tem direito ao desconto de
créditos presumidos e, lá se encontra a pessoa jurídica que exerça atividade
agroindustrial para, na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins a pagar no regime da não-cumulatividade, descontar créditos
presumidos calculados sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como
insumos na fabricação de produtos, dentre outros, classificados na NCM pelos
códigos
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00,
1801,
18.03,
1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10, 2209.00.00 e nos capítulos 8 a 12.
41. Resta, portanto, tipificado o direito ao crédito presumido ao caso acima,
pois, como acima exposto, trata-se de produto inserido no capítulo 8 da NCM com
produto cuja saída é a 20, ambos regularmente amparados pela IN 660/06.
DESCONTOS
47. De acordo com as informações registradas pelo contribuinte nas fichas
de descontos de créditos 13A e 23A dos DACONs de todo o trimestre, foram
utilizados saldos de créditos de períodos anteriores para serem deduzidos com os
débitos apurados no trimestre (vide anexos “DESCONTOS DACON”), mais
precisamente créditos de operações de aquisições no mercado interno dos
períodos de apuração de setembro de 2009 a junho de 2012.
48. Os créditos desses períodos anteriores foram fiscalizados através dos
processos administrativos fiscais a seguir discriminados:
49. Como na época da análise desses processos o Mandado de
Procedimento Fiscal Diligência abrangia os tributos PIS/PASEP e COFINS somente
dos períodos de apuração até o 2° trimestre de 2012, não foram incluídas na
análise desses processos os descontos desses créditos com os débitos informados
nas fichas 13A e 23A do 4° trimestre de 2012, portanto, deixou-se de descontar
dos créditos deferidos nesses Pedidos de Ressarcimento e reconhecidos como
passíveis de ressarcimento e compensação os valores informados nas fichas 13A e
23A do 4° trimestre de 2012.
50. Visto que os créditos daqueles períodos de apuração já foram
ressarcidos ao contribuinte sem o cômputo dos descontos do 4° trimestre de
2012, devemos não mais utilizá-los. Sendo assim, passamos a utilizar os créditos
do próprio período de apuração. Vejamos os débitos apurados nas fichas 07A e
17A e os créditos analisados e disponíveis:
51. Agora, de ofício, a utilização dos créditos:
(...)
52. Sendo os créditos mensais vinculados ao mercado interno tributado e
não tributado, bem com os créditos presumidos mensais, suficientes para os
descontos, não restam saldos de débitos a serem descontados com os créditos
mensais vinculados ao mercado externo.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944859/2013-41
14
Veja que são dois os pilares que sustentam o despacho decisório sendo eles a falta
de previsão dado ao não enquadramento dos bens e serviços utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, e à glosa sobre
créditos acumulados pela recorrente em processos administrativos, mas que já ressarcidos, como
visto anteriormente.
Logo, a razão da glosa é o ressarcimento já operacionalizado nos processos de
PER/DCOMP dos anos-calendários de 2009, 2010 e 2011 e, não, o § 4o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Posteriormente, os autos foram objeto de diligência pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Julgamento 08, com os seguintes fins:
5. Em face do exposto, os autos devem ser encaminhados à Derat-SP, para que o
auditor-fiscal:
a- discrimine e justifique as glosas de créditos relacionados a "despesas de energia
elétrica";
b-informe ao contribuinte em quais folhas dos autos encontram-se as planilhas
que serviram de base para a apuração dos créditos, bem como as planilhas com as
glosas efetuadas;
c-informe se foram glosados créditos relacionados a despesas com fretes
vinculados à aquisição de bens passíveis de originar crédito de PIS/COFINS. Neste
caso, discriminar o montante glosado em cada um dos meses, desde que este
crédito já não tenha sido aproveitado pelo contribuinte;
d- o contribuinte acostou aos autos diversas notas fiscais que seriam relativas à
locação de máquinas e equipamentos, são elas:
-nota fiscal no 937 (fl. 689), locação de "máquinas silo frutas";
-nota fiscal no 1103 (fl. 691), locação de "4 turbo filtros"
-nota fiscal no 1147 (fl. 692), locação de "4 turbo filtros "
-fatura no 877 (fl. 695), locação de "extratoras"
- fatura no 817 (fl. 696), locação de "extratoras"
-nota fiscal no 984 (fl. 704), locação de "máquinas em geral"
-nota fiscal no 983(fl. 705), locação de "máquinas em geral"
-nota fiscal no 1156 (fl. 715), locação de "4 turbo filtros"
-nota fiscal no 14873 (fl. 717), locação de "equipamento de agricultura"
-nota fiscal no 15515 (fl. 723), locação de "equipamento de agricultura"
-nota fiscal no 36 (fl. 725), locação de "caçamba" -nota fiscal no 925 (fl. 727),
locação de "extratoras"
-nota fiscal no 893 (fl. 728), locação de "extratoras"
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944859/2013-41
15
-nota fiscal no 1034 (fl. 730), locação de "máquinas em geral"
-nota fiscal no 1015 (fl. 731), locação de "máquinas em geral"
Caso estes bens possam ser conceituados como máquinas/equipamentos e
tenham sido utilizados na atividade da empresa no 4o trimestre de 2012 (artigo
3o, IV, da Lei no 10.637/2002), caberá à fiscalização verificar se os valores devidos
foram efetivamente pagos, neste caso, deverão ser discriminados os valores
glosados pela fiscalização.
d- o auditor-fiscal deverá determinar o montante a ser ressarcido, se houver;
e- ao final dos trabalhos, elaborar Informação Fiscal conclusiva, da qual deverá ser
cientificado o contribuinte, sendo-lhe facultado a apresentação de manifestação
em face do resultado desta diligência fiscal, no prazo de trinta dias, a teor do
parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
A diligência fiscal concluiu:
8. Inicialmente, em relação ao item “a”, não visualizamos planilha de glosas
anexada ao processo. Por esse motivo, selecionamos boa parte das notas fiscais
discriminadas pelo interessado e solicitamos sua comprovação. Também
cotejamos com as informações da EFD Contribuições. Com base nesses dados, não
encontramos motivos para as glosas dessa rubrica e mantivemos valor integral
pleiteado pelo contribuinte.
9. Sobre o item “b” acima, confeccionamos uma planilha com os valores
declarados em confronto com os valores finais apurados pela fiscalização, que
anexamos ao processo (fls. XXXXXXX).
10. Quanto ao item “c”, pelas planilhas anexadas ao processo, não detectamos
glosas de fretes vinculados a compras de insumos, como perquirido, ou seja, toda
despesa referente à armazenagem e frete na venda foi integralmente aceita.
11. Em relação às notas fiscais que presumidamente comprovariam despesas com
locação de máquinas e equipamentos, alínea “d” acima, verificamos que apenas
parte comprovam os gastos com aluguel no período analisado – 4o trimestre de
2012 – uma vez que algumas são despesas no 2o e 3o trimestres de 2012. Não
custa lembrar que no regime de apuração não cumulativa, como estabeleceu a Lei
no 10.637/2002, art. 3o, § 1o, inciso II, o crédito em relação a aluguéis pagos à
pessoa jurídica deve ser apropriado pelo regime de competência (mês de
referência do aluguel). Vide tabela abaixo o resultado final: (...)
12. Portanto, da reanálise realizada conforme determinado pela DRJ, sobre a
rubrica “ Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de PJ”,
deverá ser estornada a glosa no valor de R$ 253.828,86. Esse valor será acrescido
à base de cálculo dessa rubrica e ficará assim: (...)
15. Vale ressaltar que o aproveitamento de ofício no levantamento dos créditos
aplicado ao caso estudado foi realizado em conformidade com a Solução de
Consulta Interna no 24/2007, que trata da utilização e aproveitamento de ofício
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944859/2013-41
16
de créditos, nas situações em que tenham sido apuradas infrações à legislação das
contribuições em comento.
16. Em resumo, depois das retificações, o novo valor a ressarcir referente 4o
TRIMESTRE 2012 (PIS/Pasep – Mercado Externo) é de R$ 1.052.798,59 (um
milhão, cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove
centavos).
Conclui-se, assim, que a fiscalização(i) glosou bens e serviços que não se enquadram
no conceito de insumos; (ii) glosou custos com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos; (iii)
glosou despesas com os bens incorporados ao ativo imobilizado; (iv) glosou crédito presumido; (v)
glosou despesas com locação de máquinas e equipamentos peças e partes de peças adquiridos em
outros períodos; e, (vi) aproveitou, de ofício, créditos apurados.
Em recurso voluntário a recorrente sustenta, em apertada síntese, que os bens e
serviços adquiridos são essenciais e/ou necessários na atividade produtiva de modo a atrair o
conceito de insumos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça sendo passível de creditamento à luz
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Ainda justifica o cômputo do crédito
extemporâneo ao permissivo legal §4o do artigo 3o da Lei no 10.833/03.
No tópico em que aborda sobre aluguéis de máquinas e equipamentos, a recorrente
se insurge contra a glosa dos créditos apurados nos períodos anteriores ao 4o trimestre de 2012,
arguindo, em síntese:
130. A despeito dessa favorável conclusão e da concordância da Recorrente com a
retificação do Despacho Decisório e a ratificação da exclusão da glosa pela decisão
da DRJ, verifica-se que, ainda assim, houve a manutenção, de forma imotivada e
injustificada, da parcela remanescente da glosa de créditos sobre as despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos, sobre as quais não foram apresentadas as
correspondentes Notas Fiscais, bem assim sobre os créditos apropriados de forma
extemporânea, referente às despesas incorridas no 2o e 3o trimestres de 2012.
137. Ainda, como é possível a decisão da DRJ entendeu, de forma contrária à
legislação e ao posicionamento do CARF, pela manutenção das glosas de créditos
da contribuição correspondentes ao 2o e 3o trimestres de 2012, ao equivocado
entendimento da Informação Fiscal de fl. 920 de que [...] o crédito em relação a
aluguéis pagos à pessoa jurídica deve ser apropriado pelo regime de competência
(mês de referência de aluguel).
138. Em outras palavras, houve a manutenção das glosas dos créditos da
contribuição sobre essas despesas, sob a justificativa que esses créditos seriam
extemporâneos, ao passo que teriam sido apropriados em períodos diferentes aos
meses de competência.12
139. O aproveitamento extemporâneo de créditos no âmbito do regime
nãocumulativo da contribuição ao PIS está previsto em lei, mais especificamente,
no §4o do artigo 3o da Lei no 10.833/03: (...)
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944859/2013-41
17
145. Da análise do trecho do acórdão, verifica-se que é admitido aproveitamento
de créditos da contribuição ao PIS e a COFINS de forma extemporânea, ou seja,
aquele que é registrado em período de competência diverso do correto, desde
que seja comprovado que não houve o aproveitamento em duplicidade.
146. Portanto, considerando todo o mencionado acima, em especial o direito da
Recorrente aos créditos em referência (independentemente dos meses de
apropriação e de competência), deve haver também o estorno das glosas
correspondentes aos créditos apropriados sobre as despesas com a locação de
máquinas e equipamentos dos períodos do 2o e 3o trimestre de 2012, no
montante de R$ 124.613,03 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e treze reais e
três centavos).
No que diz respeito ao encargo de depreciação do ativo imobilizado, esclarece o
desajuste nos fatos e nas razões de decidir da DRJ e fiscalização:
163. Assim a Recorrente apresentou defesa em Manifestação de Inconformidade
no sentido de que: a D. Fiscalização descreve uma situação em sua Informação
Fiscal (glosa parcial), mas acaba por proceder com outra ação (glosa total); (ii) a
Recorrente não pode se defender, uma vez que não obteve acesso a nenhuma
planilha que a permitisse a análise clara e inequívoca dos valores questionados à
D. Fiscalização (em que pese ter sido feita a glosa total dos créditos); e (iii) entra
em contradição a D. Fiscalização, visto que deixa a entender, no texto da
informação fiscal, que teria efetuado glosa parcial, porém parece efetuar glosa
total dos créditos ora questionados.
164. Além disso, apresentação suficiente que demonstra os valores com os
dispêndios com depreciação do Ativo. (Fls. 737/757).
165. Em conformidade com a D. Autoridade Fiscal, a decisão da DRJ manteve a
glosa integral da referida despesa, mesmo tendo reconhecido que o que estava
em discussão seria uma parcela e não a integralidade da despesa, sob o
argumento contraditório ao apontado nas defesas da Recorrente, de não
apresentação de documentos. Veja. (Fl.974): (...)
Decido.
Ausente no despacho decisório motivação específica sobre o crédito extemporâneo
e o seu impedimento legal.
Considerando manifestação da fiscalização apenas em sede de diligência (e-fl. 919 e
ss) sem qualquer análise em torno da origem e natureza do crédito; corroborado pela DRJ quando
afirma que a legislação permite apuração de créditos no momento da locação.
Resta dúvida, então, acerca da existência de crédito extemporâneo no pedido
formalizado pela recorrente no PER/DCOMP no 22865.72037.270313.1.1.08-0598 e, se sim, se foi
objeto de glosa pela fiscalização em despacho decisório e seus fundamentos legais.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944859/2013-41
18
Dessarte, entendo prudente manifesta confirmação pela Unidade de Origem sobre
tal fato e, assim, decido pela conversão do julgamento em diligência para que sejam esclarecidos
os seguintes pontos:
(a) Se houve glosa de crédito extemporâneo, se sim, indique a origem, natureza,
período e houve o aproveitamento em duplicidade e o cumprimento do prazo
decadencial e;
(b) Se os bens e serviços glosados nos autos são necessários ou essenciais ao
processo produtivo da recorrente levando-se em consideração a relação dos
Principais Equipamentos e Processos existentes na Planta Industrial anexada ao
recurso voluntário bem como, os parâmetros estabelecidos no REsp no
1.221.170/PR-RR, no Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018, e na IN RFB no
2.121/2022.
Sendo necessário, seja a recorrente intimada para prestar esclarecimentos e/ou
documentação complementar.
Ao final, seja elaborado relatório conclusivo de diligência, e nele seja indicado novo
saldo passível de ressarcimento e as compensações homologadas, sendo o caso.
Dê-se do teor a recorrente para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Com
ou sem resposta, retornem os autos ao CARF para o prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1045
DF CARF MF
Original